Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PERDA PARCIAL OBJETO. FALTA INTERESSE. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE. ALTERAÇÃO SITUAÇÃO. NÃO COMPROVADA. EXCESSO EXECUÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. PERCENTUAL. CONCEDIDO. EXCESSO INEXISTENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFASTADA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS. SÚMULA 517, STJ. FIXAÇÃO INCABÍVEL. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Foi proferida nova decisão, após a interposição do Agravo de Instrumento, corrigindo o erro material da decisão agravada e indicando corretamente os cálculos homologados, havendo perda superveniente de parte do objeto do recurso.
2. A parte agravante aduziu nas razões de seu recurso que deve ser considerado o vencimento da época como base de cálculo dos valores devidos, entretanto, a decisão agravada entendeu no mesmo sentido requerido pela parte, inexistindo interesse quanto à questão.
2.1. Apesar de observar-se a discrepância dos valores base indicados pelas partes, não houve qualquer fundamentação nesse sentido, sendo incabível a análise do pedido da parte, por violação do princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte.
3. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a revogação da gratuidade de justiça depende de demonstração da inexistência da hipossuficiência ou da alteração da situação da parte.
3.1. No caso, a parte agravante limita-se a citar os contracheques apresentados com inicial, não demonstrando qualquer alteração da situação financeira das partes apta a revogar a gratuidade de justiça.
4. Inexiste excesso de execução quanto aos percentuais indicados pela parte exequente, pois o acórdão exequendo condenou a parte ora agravante a pagar aos exequentes, ora agravados, as diferenças salariais relativas aos reajustes de abril, maio, junho e julho de 1990.
5. Não há que se falar, no caso, em limitação temporal, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Embargos de Divergência apresentado pela parte ora agravada, afastou a limitação temporal, entendendo que o aumento foi incorporado aos vencimentos.
6. “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” (Súmula no 519, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 9/3/2015, DJe de 02/03/2015).
6.1. “"A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).
6.2. A decisão agravada fixou honorários com base na rejeição da impugnação ao Cumprimento de Sentença, havendo clara violação da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça. Honorários afastados de ofício.
7. Agravo interno julgado prejudicado.
8. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte. Na extensão, recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte.